Tribunal: TJSP
Processo: 0000424-24.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico positivo.
3. Autoria demonstrada pela prova oral – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão do entorpecente e laudo de exame químico-toxicológico positivo.
3. Autoria demonstrada pela prova oral – Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Aplicação da atenuante da confissão espontânea – Impossibilidade – Confissão parcial não atenua a pena.
5. A quantidade da pena aplicada ao réu obsta a substituição da reclusão por penas restritivas de direitos.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0000424-24.2017.8.26.0559 - Comarca de Nova Granada
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000239470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000424-24.2017.8.26.0559, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
LEONARDO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-24.2017.8.26.0559 -Voto no 36.184
2
Voto no 36184
Apelação Criminal no 0000424-24.2017.8.26.0559
Comarca de Nova Granada
Apelante: Leonardo Henrique Pereira de Freitas
Apelado: Ministério Público

1. Apelação Criminal Tráfico de entorpecente.
2. Materialidade delitiva comprovada por auto de
prisão em flagrante, auto de apreensão do entorpecente
e laudo de exame químico-toxicológico positivo.
3. Autoria demonstrada pela prova oral Decisão de
primeiro
grau
ratificada
por
seus
próprios
fundamentos Possibilidade, nos termos do artigo 252
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
4. Aplicação da atenuante da confissão espontânea
Impossibilidade
Confissão parcial não atenua a
pena.
5. A quantidade da pena aplicada ao réu obsta a
substituição da reclusão por penas restritivas de
direitos.
5. Recurso não provido.

Vistos etc.
I- Leonardo Henrique Pereira de
Freitas foi condenado como infrator do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, a 6 anos e 4 meses de reclusão no regime fechado e 600
dias-multa no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu por
volta de 14h de 2 de maio de 2017, na própria residência situada no
no 64 da rua Florêncio Alves Pereira, Jardim Bandeirantes, cidade
de Nova Granada, o acusado mantinha em depósito, para fins de
tráfico, 1 porção compactada na forma de tijolo e outras 15 porções
individuais de maconha (680,05 gramas).
Inconformado com o resultado da causa o
réu apelou (fls. 172 e 183), buscando a absolvição ao argumento de a
prova coligida ser insuficiente para atribuir-lhe a autoria do tráfico
(disse que a prova é ilícita, pois realizada. Com violação de domicílio, que a porção maior
da maconha não lhe pertencia e sequer sabia da sua existência), ou a
desclassificação porque as 15 porções individuais apreendidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-24.2017.8.26.0559 -Voto no 36.184
3
destinavam-se ao seu próprio consumo. Subsidiariamente, requereu
a redução das penas (com a aplicação da atenuante da confissão espontânea) e a
substituição da pena privativa da liberdade por restritivas de direitos
(fls. 215/224).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
230/237) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 244/251).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 164/166, prolatada pelo dedicado juiz Fabiano
Rodrigues Crepaldi.
II-
A
materialidade
delitiva,
não
impugnada no recurso, foi demonstrada pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 26/28) e de apreensão do entorpecente (fls. 40/42), pelo
respectivo laudo de exame químico-toxicológico (que concluiu por ser
maconha a substância apreendida fls. 75/78) e pela prova oral.
III- No que concerne à autoria, as
testemunhas policiais Fabrício Verdello dos Santos e Gustavo
Miraveti Tarlau (fls. 29/30, 32/33 e mídia em anexo) afirmaram que após
receberem a informação de que havia desmembramento de
entorpecentes na residência do ora recorrente, para lá se dirigiram e,
sendo a entrada franqueada pela genitora do réu, Adriana Aparecida
Pereira, naquela casa encontraram a droga apreendida (as 15 porções
individuais no quarto do réu e a porção maior no telhado da varanda dos fundos do
imóvel). Disseram também que a eles o réu admitiu a propriedade da
maconha.
Ademais, a tese do acusado (que na fase
inquisitiva da persecução preferiu permanecer em silêncio fls. 35) de que a ele
pertencia apenas parte do entorpecente encontrado em sua
residência (mídia em anexo) não pode ser aceita, porque nenhum
traficante guardaria a droga na casa de terceiro, sem o conhecimento
deste.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-24.2017.8.26.0559 -Voto no 36.184
4
Diante dessa prova, não há como
reconhecer-se a violação de domicílio, pois o ingresso na casa do
ora apelante foi permitido por moradora do lugar. Embora em juízo
a mãe do acusado tenha se retratado da versão apresentada no
inquérito, não apresentou explicação convincente que justificasse a
apresentação de inverídica versão na fase inquisitiva da persecução
penal (note-se que o fato de ao preso ser assegurado o direito ao silêncio é indicativo de
que o auto de prisão em flagrante foi lavrado em ambiente de licitude).
Assegure-se que a circunstância de serem
policiais as testemunhas de acusação não autoriza o descrédito da
versão que apresentaram. Conforme têm decidido nossos tribunais,
a credibilidade do depoimento da testemunha policial deve ser
verificada em cada caso, sendo equívoca a prévia conclusão sobre a
validade do respectivo relato. Nessa linha já decidiu o Supremo
Tribunal Federal: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este
servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus n.o 74.608-0-SP, relator Min.
Celso de Mello). No mesmo sentido já decidiu esta Corte: “TÓXICO -
Tráfico - Configuração - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Alegação de
ter a sentença condenatória se baseado apenas no depoimento de policiais -
Inadmissibilidade - Prova - Autoria e materialidade demonstradas - Palavras de policiais
- Depoimentos claros, objetivos, harmônicos, merecedores de total credibilidade - Recurso
não provido”. (Apelação Criminal n. 296.546-3 relator Canellas de Godoy,
julgado aos 25 de abril de 2000).
Acresça-se que, segundo a doutrina de
Fernando de Almeida Pedroso, “irrefragável é que a função pública dos
policiais, assumida sob o compromisso de bem e fielmente cumprirem o dever, não os
torna impedidos de prestar depoimento, nem, tampouco, cria-lhes suspeição, de sorte que
o depoimento exclusivamente policial enverga a credibilidade dos testemunhos em geral”
(in Prova Penal, Doutrina e Jurisprudência, pág. 125, 2a ed., São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-24.2017.8.26.0559 -Voto no 36.184
5
Revista dos Tribunais, 2005). Ademais, os atos dos agentes públicos, os
atos administrativos, nascem com a presunção de legitimidade que
decorre do princípio da legalidade da Administração razão pela
qual se transfere o ônus da prova de sua invalidade para quem a
invoca (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, pág.
116/117, 10a edição, ed. RT, São Paulo).
Aliás, não é crível que policiais desonestos (premissa para aqueles que forjam flagrante)
apresentassem tamanha quantidade de entorpecente para prejudicar
inocente com o qual sequer tinham qualquer desinteligência.
IV- No que concerne ao tipo penal
violado, a notícia de que o réu traficava na Praça dos Bandeirantes,
a quantidade do entorpecente apreendido, a circunstância de parte
da droga estar acondicionada em porções individuais e outra em
volume único prensado, o fato de que a maconha estava guardada
em locais distintos e a própria admissão de traficância pelo acusado
no momento em que foi surpreendido na pose da substância
estupefaciente, asseguram não se tratar de maconha para uso
próprio, exclusivamente.
V- Aliás, quanto a estes tópicos, a
sentença bem examinou a prova e acertadamente condenou o
recorrente (fls. 164/166). Deve, assim, ser mantida pelos próprios
fundamentos, não obstante disponham os artigos 381, inciso III do
Código de Processo Penal e artigo 93, inciso IX da Constituição
Federal que toda decisão será motivada. A opção do constituinte,
que só encontra restrição no veredicto do Conselho de Sentença e no
processo de impeachment, tem por escopo assegurar ao condenado a
ciência das razões de sua punição, bem como satisfazer a
necessidade social de compreender o julgado. A Lei Teto, assim,
prestigia o sistema de valoração da prova adotado pelo processo
penal brasileiro (persuasão racional artigo 155 do Código de Processo Penal), na
medida em que identifica como expressão de respeito à dignidade
humana as razões que conduziram a atuação do Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-24.2017.8.26.0559 -Voto no 36.184
6
A fundamentação dos atos decisórios,
portanto, não tem por escopo exaltar o formalismo exacerbado, que
não serve como regra de garantia mas favorece à burocracia
causadora da morosidade processual e que o artigo 5o, inciso
LXXVIII da Constituição Federal pretendeu afastar. Bem por isso a
motivação não precisa de longos arrazoados (“não se deve confundir
fundamentação sucinta com falta de motivação, pois assim como a prolixidade não é
penhor de fundamentação, concisão não é sinônimo de ausência de motivação” Habeas
Corpus no 990.09.172066-6), nem importa na necessidade de destaque a
todos os argumentos invocados pelas partes (“a decisão, ao abranger
motivadamente toda a matéria posta a apreciação, pode fazê-lo sem destaque a todos os
argumentos, bastando que a eles se prestigie, ou se oponha, com a linha de explanação do
provimento jurisdicional” - Embargos de Declaração n.o 1.025.372.3/2), menos ainda
afasta a adoção de expressões já constantes do processo, a chamada
motivação per relationem (“observe-se não haver óbice legal à fundamentação
que reproduz exame detalhado e aprofundado da questão, ainda que emanado de parte,
seja por cópia no corpo da decisão, seja por menção ao que nos autos já consta” - Habeas
Corpus n.o 1.030.001-3/2).
Nessa linha, os artigos 46 e 82, parágrafo
5o da Lei no 9.099/95 preveem que a motivação da sentença (que
também dispensa relatório artigos 38 e 81, parágrafo 3o) possa ser prestigiada e
meramente reiterada em grau recursal, favorecendo a economia e
celeridade processuais (Art. 46: O julgamento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte
dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do
julgamento servirá de acórdão. Art. 82, § 5o: Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.). Esses dispositivos,
assim, evitam a repetição de argumentos ou de explicações já
suficientemente expostos pelo Judiciário.
Atento a essa atualidade, o artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo dispõe que
“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”. Na mesma trilha
segue o artigo 158, inciso VII do mesmo Regimento: “Do acórdão
constarão os fundamentos de fato e de direito, ressalvado o disposto no art. 252 deste
Regimento”. Assim, estabelece o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo que, havendo no provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-24.2017.8.26.0559 -Voto no 36.184
7
impugnado satisfatório enfrentamento dos temas suscitados no
processo e não existindo no recurso questão que não estivesse ali
resolvida, se viabiliza a mantença da sentença pelas razões nela
expostas. O Regimento Interno desta Corte, portanto, realçou a
necessidade da paixão à palavra ceder ao amor às ideias, pois a
primeira pode ser vazia, enquanto estas últimas elucidam.
Aliás, é importante lembrar que o
Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no sentido de ser
suficiente a motivação da decisão de segundo grau que, alinhada à
sentença, utilize os argumentos desta como razões de decidir: “Não se
pode dizer não fundamentado o acórdão que adota os fundamentos da sentença de
primeira instância, incorporados como razão de decidir e, por isso, a confirma” (RE
179.557);
“A parte recorrente alega que 'a decisão ora
guerreada feriu dispositivo constitucional, qual seja: o artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal, ao utilizar como único fundamento de sentença as razões de decidir
do juízo de primeiro grau, ao arrepio do que determina o referido artigo legal' (...) O
recurso é inadmissível, tendo em vista que, no tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX,
da Constituição, a decisão impugnada está devidamente fundamentada (...) A
jurisprudência do Plenário deste Tribunal assentou o entendimento de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões” (AI no 835.547);
“Questão
de
ordem.
Agravo
de
Instrumento.
Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa
aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão
sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI no 791.292-QO-
RG/PE).
VI- No tocante à pena, é incabível a
aplicação da atenuante da confissão espontânea porque o réu
afirmou que apenas as 15 porções pequenas de maconha
encontradas em seu quarto lhe pertenciam, negando a propriedade
da maior parte da maconha, que foi encontrada no telhado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000424-24.2017.8.26.0559 -Voto no 36.184
8
Para o reconhecimento da atenuante
prevista na alínea 'd' do inciso III do artigo 65 do Código Penal deve
o agente confessar in totum a prática delitiva, não se beneficiando
dela o acusado que o faz parcialmente ou com minimizações de
responsabilidade, como no caso dos autos, em que houve tentativa
de se isentar da responsabilidade pela prática delitiva.
Sobre o tema, já decidiu o Supremo
Tribunal Federal que “não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da
confissão espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, se no interrogatório do réu este
não assinala certos caracteres do fato criminoso, ou seja, limita-se à confissão
qualificada” (STF RT 741/558).
VII- A substituição da pena privativa da
liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no quantum da
pena ora aplicada (condenação superior a 4 anos artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR